Tribunal: STF
Processo: Rcl 67388
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, em face de decisão proferida Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos do Processo nº 0000413-41.2017.5.21.0023, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556.



    No processo de conhecimento, o TRT da 21ª Região reconheceu as prerrogativas da Fazenda Pública em favor da reclamante, nos seguintes termos (eDoc 4, pp. 238-239):



    “A reclamada insiste na tese de que se equipara à Fazenda Pública, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, diante do que "deve ser aplicado à CAERN todas as prerrogativas da Fazenda Pública do Decreto-Lei nº 779/69, bem como Regime de Pagamento por Precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal" (ID. 68d0d6b - Pág. 49). 



    Com razão. 



    A matéria foi pacificada pelo STF no julgamento da ADPF 556, no qual firmou-se a seguinte tese jurídica, de observância obrigatória por esta instância recursal: [...].



    Como se pode inferir, a partir do julgamento da ADPF 556, não cabe mais discussão: a CAERN equipara-se à Fazenda Pública, para fins processuais, gozando das prerrogativas legais próprias dos entes públicos. 



    Recurso provido, neste item, para conceder à CAERN as prerrogativas de Fazenda Pública.”



    A condenação em reclamação trabalhista transitou em julgado em 23.2.2021 (eDoc 4, p. 193), dando-se início à fase de execução.



    Ocorre que, homologados os cálculos (eDoc 4, pp. 199-200), houve insurgência da concessionária e, por sentença de liquidação prolatada em 5.5.2022, o juízo sugestionou que afastaria a aplicação do regime de precatórios (eDoc 8, pp. 39-42):



    “[...]



    Por fim, quanto à sua equiparação à fazenda pública, é cediço que a ementa da decisão proferida pelo STF na ADPF n. 556, movida pelo Estado do Rio Grande do Norte diz: [...].



    Neste sentido, assinalo, à luz do que disciplina o art. 11 da Lei n. 9.882/99, que, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o Plenário do STF poderia, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tivesse eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que fixasse, mas nenhuma modulação resultou determinada.  



    Todavia, importa assinalar que é requisito para o cabimento da ADPF que o ato ou decisão judicial impugnada ainda não tenha transitado em julgado, em face do que prescreve o art. 5º, §3º, da já citada Lei n. 9.882/99, sob pena do writ funcionar como uma autêntica ação rescisória, para o que não se presta, conforme já decidiu o STF: [...].



    Neste sentido, extrai-se do verbete acima transcrito que a existência de coisa julgada atua como pressuposto negativo de admissibilidade do ajuizamento da ADPF e, portanto, a decisão ora debatida - ADPF 556/RN - não atinge os processos em que relativa já houve o trânsito em julgado da matéria à equiparação à CAERN das prerrogativas da Fazenda Pública, sendo, pois, o caso dos presentes autos, em que referido tema foi discutido na sentença de primeiro grau de id. 2455f1c, não tendo sido questionado nas instâncias superiores (vide acórdãos de id. f9413f0 e de id. 20d58f9 e b82af3e).  



    Assim, a execução, neste caso, dar-se-á  como em face às empresas privadas.



    Rejeita-se.  



    III - DISPOSITIVO: 



    Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE  a impugnação à liquidação apresentada pelo reclamante e PROCEDENTES EM PARTE a impugnação apresentada pela reclamada, tudo nos termos da fundamentação supra que passa a fazer parte do presente dispositivo, como se aqui tivesse literalmente transcrita. Homologo os cálculos em anexo, elaborados pela Secretaria da Vara, fixando o valor da condenação atualizado até 04/05/2022 em R$  12.698,25,  conforme fundamentação supra” (grifos no original).



    Interposto agravo de petição em face do provimento, deixou de ser recebido pelos seguintes fundamentos (eDoc 8, pp. 131-132; pp. 190-193):



    “A parte ré interpõe agravo de petição em face da decisão que julgou a impugnação à sentença de liquidação. 



    Embora o tenha feito dentro do prazo previsto no art. 897 da CLT e por advogado legalmente habilitado, entendo que não há cabimento para o citado recurso. 



    Isso porque o agravo de petição visa a atacar decisões de juiz ou Presidente do colegiado que tenham natureza extintiva ou terminativa do feito, o que não é o caso daquela que resolve a impugnação à sentença de liquidação, que possui apenas caráter interlocutório e, portanto, não se admite recurso de imediato (art. 893, § 1º, da CLT).



    Deste modo, não recebo o agravo de petição interposto pela reclamada. 



    Determino o início da execução. 



    Intime-se o executado para, no prazo de de 15 (quinze) dias, para a execução ou garantir o juízo, sob pena de utilização das ferramentas eletrônicas em seu desfavor.”



    “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO, POR INCABÍVEL. A decisão que homologa os cálculos de liquidação de sentença tem natureza interlocutória, nos termos do § 1º do art. 893 da CLT, não desafiando, portanto, a interposição de agravo de petição. Decisão que denegou o seguimento ao agravo de petição mantida. Agravo de Instrumento em agravo de petição conhecido e desprovido.”



     A ora reclamante interpôs, então, recurso de revista que teve o seguimento negado em 1º.4.2024 (eDoc 8, pp. 232-233) e, em 16.4.2024, promoveu a presente demanda.



    Requereu, liminarmente, a suspensão do andamento do processo subjacente e, em definitivo, a cassação do ato reclamado para que se processe o agravo de petição interposto na origem independentemente de preparo. 



    Por despacho de 23.4.2024, determinei a instrução do feito (eDoc 14).



    As informações foram prestadas (eDoc 17). 



    O beneficiário, regularmente citado, permaneceu silente (eDoc 18).



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela procedência da reclamação (eDoc 21).



    Verifiquei, então, que as informações apontavam para a observância do regime de precatórios na execução de origem (eDoc 23).



    Intimada a dizer da persistência de interesse no feito, a parte reclamante permaneceu silente (eDoc 23 e 24). 



    Vieram-me os autos novamente conclusos. 



     



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, pontuo que esta Corte possui orientação no sentido de que não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se a matéria ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, em face do princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Rcl 51.045-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19.08.2022; e Rcl 51.057-AgR, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17.04.2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC.



    No mais, esta ação invoca o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 556, cuja ementa transcrevo: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 06.03.2020).



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, verifica-se que a pretensão de cassação do ato reclamado para que se processe o agravo de petição interposto na origem independentemente de preparo não possui aderência estrita com o paradigma da ADPF 556.



    Além disso, embora o juízo reclamado tenha determinado a execução da reclamante “como em face às empresas privadas”, as informações sinalizam que o rito dos precatórios é observado na origem. Confira-se (eDoc 17, p. 5):



    “Os autos, então, retomaram à Vara de Origem, que nenhuma providência executória tomou em face da ré, inclusive, porque este Juízo tem conhecimento desde novembro de 2023 da decisão vinculante de lavra do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes nos autos das Reclamação Constitucional 63256/RN de que há submissão da condenação judicial da CAERN ao regime constitucional dos precatórios, bem como a observância da isenção de preparo recursal, independente do trânsito em julgado da condenação na fase de conhecimento, uma vez que não haveria ‘preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução’. 



    Portanto, ao tempo da sentença de impugnação aos cálculos, não há se falar em descumprimento do regime de execução por precatório.”



    Ressai, no ponto, a ausência de interesse processual da parte reclamante (art. 485, VI, do CPC), o que se confirma diante da não apresentação de manifestação em resposta ao despacho de 6.8.2024.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.  



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente